Tribunal: TJDFT
Processo: 0719441-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719441-53.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LEANDRO AUGUSTO BARBOSA ESPINOSA RECORRIDO: EVERARDO RIBEIRO GUEIROS FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. EMBRIÕES. EQUINOS. ACEITE. VENDEDOR. DESCUMPRIMENTO COMPROVADO. DANO MORAL. OFENSAS. REDES SOCIAIS. CONDENAÇÃO DEVIDA. 1. O devedor incorrerá em mora a depender da espécie de obrigação que terá de adimplir. Se a obrigação for positiva, certa, líquida e com vencimento certo, a mora se configurará no momento do inadimplemento (mora ex re, art. 397, caput, CC). Caso contrário, não havendo termo estipulado, necessitará de constituição formal da mora do devedor pela notificação extrajudicial ou pela citação (mora ex persona, art. 405, CC, e art. 219, CPC). Cuidando-se de contrato sem termo estipulado expresso e havendo citação em demanda judicial, desnecessário o procedimento de notificação prévia do contratado. 2. Não há se falar em cerceamento de defesa, se, em que pesem os problemas iniciais no cadastramento de novo advogado, a parte continuou regularmente assistida por outro patrono, recebendo este normalmente as intimações processuais em nome da parte. 3. De acordo com o art. 370 do Código de Processo Civil, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Mostrando-se desnecessária a produção de prova pericial ou testemunhal, já que os documentos juntados aos autos, notadamente a respeito do estado de saúde por que passou o equino objeto do contrato, são suficientes para o desate da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa. 4. O recorrente não comprovou a existência de justificativa plausível para o descumprimento da obrigação de entregar os embriões em tempo razoável, sendo certo que eventuais infortúnios decorrentes da saúde dos animais não configuram caso fortuito ou força maior, tratando-se de intempéries próprias da atividade econômica exercida pelo Réu/Apelante, que quando contrata deve observar os riscos do seu negócio. 5. A alegação de que a pandemia também inviabilizou o cumprimento de sua obrigação, bem como acerca de culpa exclusiva do Autor, que teria ainda entregue éguas receptoras de sua propriedade sem capacidade reprodutiva, não foram alegadas na origem, tanto que não foram objeto da sentença, de modo que sua análise apenas em sede recursal gera supressão de instância, vedada pelo ordenamento. 6. Como o adimplemento da obrigação do vendedor ocorre apenas com a efetiva entrega dos embriões ao comprador, o que não se deu durante o contrato, impõe-se, inequivocamente, a conclusão de que houve descumprimento contratual por parte do Réu, ora Apelante. 7. O requerido perpetrou ameaças e injúrias em desfavor do autor, inclusive através das redes sociais, tornando públicas as ofensas, que foram acompanhadas da imputação de fatos ofensivos à sua reputação, prejudicando a sua imagem perante a coletividade. As atitudes tomadas pelo réu em desfavor do autor ultrapassam o mero aborrecimento e dissabor, dando ensejo a indenização por danos morais. 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 397, parágrafo único, do Código Civil, defendendo que não fixado prazo para o cumprimento da obrigação, é indispensável a interpelação do devedor para que fique caracterizada a mora. Entende, diante da inobservância de um importante requisito para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, que a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, é medida que se impõe; b) artigo 7o do Código de Processo Civil, sustentando cerceamento de defesa. Assim, requer seja decretada a nulidade dos atos processuais posteriores ao indeferimento da produção de prova testemunhal, com consequente determinação de remessa dos autos à origem para que, finalmente, possa exercer os seus direitos à ampla produção de provas. Nos aspectos acima aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada a Larissa Ariane Paiva Franco e Coura, OAB/MG 195.390. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 397, parágrafo único, do CCB e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 31254136): (...) O Réu suscita ausência de pressuposto de constituição válido e regular do processo, por ausência de notificação extrajudicial ou judicial acerca do descumprimento contratual, medida que considera imprescindível para o ajuizamento da demanda. (...) Quanto à primeira alegação, anoto que o devedor incorrerá em mora a depender da espécie de obrigação que terá de adimplir. Se a obrigação for positiva, certa, líquida e com vencimento certo, a mora se configurará no momento do inadimplemento (mora ex re, art. 397, caput, CC). Caso contrário, não havendo termo estipulado, necessitará de constituição formal da mora do devedor pela notificação extrajudicial ou pela citação (mora ex persona, art. 405, CC, e art. 219, CPC). (...) No caso, cuida-se de contrato sem termo estipulado expresso, pelo que a constituição em mora do devedor deu-se validamente com a citação. Assim, tendo ocorrido a citação, desnecessária a notificação prévia do contratado. Rejeito, pois, a preliminar. Assim, “A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado das Súmulas nos 283 e 284/STF” (AgInt no AREsp 1744997/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 2/3/2022). Ressalte-se que “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1462726/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/8/2021. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta ao artigo 7o do CPC e ao dissidio interpretativo relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial interposto pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1889341/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Registre-se, também, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e as ementas colacionadas. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). Determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada Larissa Ariane Paiva Franco e Coura, OAB/MG 195.390. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028